Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 34586251. À diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que oficie o douto juízo originário da 4a Vara Cível de Taguatinga a fim de que, atuando por delegação ordinatória (artigo 87, inciso VI, do Regimento Interno), proceda à consulta dos possíveis endereços das partes rés (IEDA DE FATIMA ARANTES CHAGAS e DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS) nos sistemas Bacenjud e Renajud, juntando as informações pertinentes. Após, aos autores para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeiram o que couber. Cumpra-se. Publique-se.